Tribunal: TJDFT
Processo: 0706051-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTA DE PASSAGEM AÉREA NA INTERNET. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES OFERECIDAS AO CONSUMIDOR (ART. 30 DO CDC). AUSÊNCIA DE PREÇO VIL. CORRETA A CONDENAÇÃO DA RÉ PARA EMITIR EM FAVOR DA AUTORA AS PASSAGENS AÉREAS NAS MESMAS CONDIÇÕES DA OFERTA.
1. Trata-se de apelação interposta pela IBERIA LINEAS AÉREAS DE ESPANA S/A. em face da sentença proferida pelo juízo de origem que condenou as rés, de forma solidária, na obrigação de emitir passagens adquiridas pela autora, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). No caso, a autora comprou no dia 17/01/2021 dois bilhetes aéreos com destino a Seychelles, saindo do Rio de Janeiro, com escala em Madri e Doha, entre os dias 08/09/2021 com volta programada em 19/09/2021, pagando para tal a quantia de R$ 3.507,39.
2. A controvérsia discutida, nos autos, deve ser julgada em conformidade com as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e réu enquadram-se no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente.
3. Os contratos formalizados por internet se aperfeiçoam quando o consumidor adere à vontade predisposta do fornecedor, independentemente de processamento e pagamento. Ainda, nos termos do art. 30 do CDC, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar.
4. Não obstante o fornecedor poder se escusar na demonstração de erro de fácil constatação, tal circunstância não se verifica no caso em exame. Não houve erro material na veiculação da oferta para eximir o fornecedor de seu cumprimento.
5. A alegação de que houve erro grosseiro na divulgação das tarifas das passagens aéreas não merece guarida. Isso porque a divulgação por sites especializados em vendas de passagens foi feita como tarifa promocional e, nesse contexto, por via consequência lógica, os seus valores deveriam ser real e efetivamente mais atraentes se comparados com os das tarifas regulares.
6. A alegação de impossibilidade de cumprimento da oferta não merece prosperar, uma vez que as passagens aéreas poderão ser adquiridas através de outras empresas aéreas, tratando-se de questão a ser analisada no momento do cumprimento da sentença.
7. Apelação conhecida e não provida.